Tribunal: TJPA
Processo: 0801031-26.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801031-26.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA ANDRADE MENDES DOS SANTOS, MARIA ELIETE DO SOCORRO PORTEGLIO, MARIA JOSE XAVIER DA SILVA, MARIA ROSIMILDA BRAGA DE SOUSA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ERRO MATERIAL ALEGADO NÃO VERIFICADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA PARA O PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA E OITIVA DE TESTEMUNHAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e nove do mês de novembro a seis do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 6 de dezembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

com pedido de antecipação da tutela recursal,

interposto por
Maria Andrade Mendes dos Santos e outrAs
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

(processo nº
0002586-22.2014.8.14.0109
), proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE MESMO NOME
, julgou improcedentes os embargos de declaração, confirmando a decisão que reconheceu, de ofício, a prescrição sobre parcelas cobradas na demanda executória.

Em suas razões (id. 4506880), expõem as agravantes que, na origem, pleitearam o pagamento de salários decorrentes de sentença que determinou a reintegração no cargo público que ocupavam (processo n° 1997.1.000013-5), referente ao período em que ficaram afastadas do serviço público, qual seja, janeiro/1997 a outubro/2009, ajuizando a ação de execução em 25/04/2013.

Afirmam que, em tal demanda executória,
devidamente citado, o Município de Garrafão do Norte ofereceu embargos à execução (processo de n° 0001406-97.2016.8.14.0109), tramitado na forma eletrônica, cujo desfecho culminou com a improcedência da referida pretensão, consoante sentença de
id. 16346440
,
transitada em julgado na data 24/07/2020.

Ato contínuo, dando-se prosseguimento aos autos de execução (processo de n° 0002586-22.2014.8.14.0109), o juízo
a quo
proferiu sentença de id.19194038, no dia 24/08/2020, de acordo com os termos antes mencionados.

Relatam que, inconformados com o resultado do julgado, opuseram embargos de declaração com efeitos modificativos (id. 19488093), suscitando as seguintes matérias: a) do erro material, atinente a data da propositura da ação de execução (a sentença considerou a data 15.07.2014, no entanto a data de propositura da ação executiva seria 25.04.2013) e da ausência de prescrição das parcelas pecuniárias objeto de execução nos autos; b) da omissão, atinente a pretensão executiva descrita na inicial, referente a concessão de todas as licenças prêmios e férias que fazem jus, além do recolhimento do INSS em nome de cada exequente do período não recolhido e objeto da execução.

Asseveram que os aclaratórios foram conhecidos e improvidos, conforme decisão de id. 21758462, no dia 07/12/2020.

Irresignadas com tal decisão, cujo teor não extingue a fase executiva, uma vez que a execução continua nos autos da ação execução de origem atinente a dívida não prescrita, mediante a atualização do débito, a homologação dos cálculos e expedição de Requisitório de Pequeno Valor ou Ofício Requisitório de Precatório ao Presidente do Tribunal de Justiça, visando o adimplemento do débito exequendo, interpuseram o presente recurso.

Alegam que a data correta de ajuizamento da ação na origem é o dia 25.04.2013, conforme depreende-se da primeira folha da petição inicial da execução.

Aduzem que, embora não haja qualquer carimbo ou etiqueta de protocolo, ou mesmo carimbo de servidor ou magistrado capaz de identificar quem teria supostamente recebido a petição de execução contra a Fazenda Pública Municipal no valor de R$982.472,80 (novecentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta centavos) em 25.04.2013, o fato é que se mostra totalmente equivocada a premissa do juízo “a quo” em desconsiderar totalmente a idoneidade do presente documento, negando o direito das agravantes, especialmente considerando que de acordo com a rotina de recebimento das ações judiciais naquela época (meados de 2012 e 2013) na Comarca de Garrafão do Norte era realizado apenas com carimbo da Comarca e por rubrica do servidor do cartório sem qualquer carimbo de identificação deste.

Argumentam que, como a sentença mandamental transitou em julgado em 29.06.2009, a qual reconheceu o direito a uma prestação de trato sucessivo, e, tendo sido ajuizada a execução em 25/04/2013, dentro do interregno de 5 (cinco) anos, portanto, merece reparos a decisão agravada para que seja reconhecido como devidos os pagamentos de verbas salariais decorrentes de sentença que determinou as reintegrações aos cargos públicos (processo nº 1997.1.000013-5), referente ao período em que ficaram afastadas do serviço público, qual seja, janeiro/1997 a outubro/2009, reformando-se a decisão guerreada proferida pelo juízo
a quo
que considerou as parcelas prescritas de janeiro/1997 a junho/2009, ora objeto de cobrança na ação executiva.

Defendem a necessidade de concessão de efeito suspensivo e, ao final, pugnam pelo provimento do recurso nos termos que expõem.

Coube a mim relatar o feito.

Ao receber (id. 4834950) o presente recurso, in
deferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Foi certificada a ausência de contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento no id. 5283415.

No id. 5532609, os agravantes requereram a conversão do julgamento em diligência para que fosse determinado

a realização da perícia grafotécnica e da colheita do testemunho do Sr. Antônio Fábio Souza Joaquim, Sr. Raimundo Ribeiro da Costa e da Sra. Suely Pinheiro Pereira, como meios de prova para o deslinde da controvérsia.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de agravo de instrumento.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o pedido de conversão do julgamento em diligência, embora, em tese, cabível em segunda instância, na forma do § 3º do art. 938 do CPC/2015
[1]
, não pode ser conhecido em face da preclusão consumativa, tendo em vista que tal pleito não consta da peça recursal de id. 4506880, momento oportuno para veiculação de tal petitório.

Dito isso, entendendo pela conclusão da instrução recursal, passo a examinar o mérito recursal.

Alegam as recorrentes que a execução contra fazenda pública municipal, no valor de R$982.472,80 (novecentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta centavos) foi deflagrada na Comarca de Garrafão do Norte em 25.04.2013, atendendo aos requisitos legais do art. 730 c/c art. 282, ambos do CPC/1973, em vigor à época (CPC/1973 revogado pelo CPC/2015).

Afirmam que a rotina de recebimento das ações judiciais naquela época (meados de 2012 e 2013) na Comarca de Garrafão do Norte era realizado apenas com carimbo da Comarca e por rubrica do servidor do cartório sem qualquer carimbo de identificação, fato que não foi observado pelo juízo de origem.

Ocorre que, analisando os autos originários, não se vislumbra ter havido erro material na decisão (id. 19194038) que considerou a data da propositura da ação como sendo o dia 15/07/2014, pois é a data que consta na folha de distribuição constante no id. 9185873 – fl. 3.

Para atribuir validade à mera rubrica sem identificação qualquer de quem teria recebido a petição em 25/04/2013, conforme alegado pelas recorrentes, faz-se necessária dilação probatória, com realização de perícia grafotécnica, que não pleiteada em momento oportuno, impossibilita o acolhimento do argumento recursal de ajuizamento da ação em tal data, haja vista que o recebimento da demanda pelas vias oficiais se deu em 15/07/2014, conforme se depreende do id 9185873 (autos originários).

Assim, não havendo motivos que infirmem os motivos da decisão agravada, esta deve ser mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém/PA, 6 de dezembro de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 938. (...)

§ 3º Reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução.

Belém, 12/12/2021